Tribunal: TJPA
Processo: 0008579-07.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008579-07.2018.8.14.0012

APELANTE: SANDRO MARQUES BATISTA, TIAGO GOMES DE SOUZA, REVISON FERREIRA BARRADAS, EDUARDO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA POR LESÃO CORPORAL GRAVE E POR TER SIDO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE (ART. 1°, INCISO I, ALÍNEA A, §§3° E 4°, INCISO II, DA LEI 9.455/1997
)
,
CORRUPÇÃO DE MENORES

(
244-B do ECA
), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB
) E

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
ART. 14 DA LEI 10.826/2003)
.

PRELIMINARES

PEDIDO DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

PEDIDO DO APELANTE REVISON FERREIRA BARRADAS

DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.
IMPROVIMENTO.
É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

MÉRITO

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES EDUARDO MARQUES, REVISON FERREIRA BARRADAS E TIAGO GOMES DE SOUZA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA.
IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE TORTURA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE ATESTOU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA OU À SAÚDE DA VÍTIMA, E PELO VÍDEO, NO QUAL É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A VÍTIMA FOI AGREDIDA E AMEAÇADA PARA CONFESSAR A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO QUE TANGE À AUTORIA TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS ACUSADOS EDUARDO E TIAGO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA QUALIFICADA POR LESÃO CORPORAL GRAVE PARA TORTURA SIMPLES.
PROVIMENTO.

NO CASO EM ANÁLISE, O LAUDO PERICIAL ATESTOU QUE A LESÃO NÃO RESULTOU EM PERIGO DE VIDA, BEM COMO JULGOU PREJUDICADO OS SEGUINTES QUESITOS: TER A VÍTIMA FICADO INCAPACITADA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E TER FICADO COM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO. PORTANTO, NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, PREVISTA NO 1º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL, IMPOSITIVA A DESCLASSIFICAÇÃO DO PARA CRIME DE TORTURA SIMPLES.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. IMPROVIMENTO.
O APELANTE REVISON FERREIRA BARRADAS NÃO DEVE SER ABSOLVIDO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
, EIS QUE RESTOU PLENAMENTE DEMONSTRADO, QUE A AÇÃO CRIMINOSA FOI PRATICADA POR ELE E PELOS DEMAIS ACUSADOS, JUNTO COM O ADOLESCENTE
VALMISON DO CARMO BARRADAS,
NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 500 DO STJ, A QUAL PRECONIZA: “A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL.”

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA OS APELANTES EDUARDO MARQUES E TIAGO GOMES DE SOUZA.
PENAS FIXADAS EM 11 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS, PORÉM OS RECORRENTES ERAM MENORES DE 21 ANOS, O QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, TORNANDO-O EM 1 ANO E SEIS MESES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 ANO E SEIS MESES ENTRE A DATA DO RECIMENTO DA DENÚNCIA (19/09/2018) E DA PROLAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DATADA DO DIA 23/10/2020.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A DETRAÇÃO É QUESTÃO ATINENTE À EXECUÇÃO DA PENA, DEVENDO FICAR A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

IMPROVIMENTO.
ENTENDO QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO QUANTITATIVO MÍNIMO DE AGENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO PROVADA A PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES, CONFORME A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS RÉUS TIAGO GOMES DE SOUZA E EDUARDO MARQUES E O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.

PEDIDO DO APELANTE EDUARDO MARQUES

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

PENA FIXADA EM 1 ANO E 10 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS, PORÉM O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS, O QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, TORNANDO-O EM 2 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (19/09/2018) E DA PROLAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DATADA DO DIA
22/10/2020
.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

PEDIDOS DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PARCIAL PROVIMENTO.
NO CASO, ENTENDO QUE HÁ CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE TORTURA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES, UMA VEZ QUE, MEDIANTE ÚNICA AÇÃO, OS APELANTES PRATICARAM AMBOS OS DELITOS, OCORRENDO A CORRUPÇÃO DE MENORES EM RAZÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE TORTURA. O MESMO RACIOCÍNIO NÃO SE APLICA ENTRE OS CRIMES DE TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POIS, NESSA HIPÓTESE, OS DELITOS SE CONSUMAM EM MOMENTOS DIVERSOS, NÃO CONFIGURANDO, ASSIM, O CONCURSO FORMAL. DIANTE DISSO, RECONHEÇO O CRIME DE TORTURA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL, E O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. IMPROVIMENTO.
CONFORME SE EXTRAI DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, O ACUSADO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA (PROCEDIMENTO Nº 00003217320098140012), QUANDO PRATICOU O CRIME DE TORTURA. ASSIM SENDO, RESTA CONFIGURADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, PREVISTO PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, PARA A EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SÓ COMEÇA A SER CALCULADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO TOTAL OU DA EXTINÇÃO DA PENA.

PEDIDOS DOS APELANTES TIAGO GOMES DE SOUZA E EDUARDO MARQUES

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE.

QUANTO AO PLEITO DO APELANTE EDUARDO MARQUES, JULGO
PREJUDICADO
O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU
A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL,
DIMINUINDO A PENA DESSES CRIMES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
NO MESMO SENTIDO, TAMBÉM SE ENCONTRA
PREJUDICADO
O PEDIDO DO APELANTE TIAGO GOMES DE SOUZA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DE TORTURA. NO QUE TANGE AOS CRIMES DE TORTURA E CORRUPÇÃO E MENORES, ACOLHO O PEDIDO DO RECORRENTE EDUARDO MARQUES, UMA VEZ QUE ESTE CONFESSOU EM JUÍZO QUE LEVOU A VÍTIMA PARA O CAMPO DO PALMEIRAS, JUNTO COM O ADOLESCENTE VALMISON, E, NO LOCAL, FILMOU AS AGRESSÕES QUE A VÍTIMA SOFREU. IGUALMENTE, FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO O RÉU TIAGO GOMES DE SOUZA NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TENDO EM VISTA QUE, EM JUÍZO, CONFESSOU QUE O ADOLESCENTE VALMISON ESTAVA NO LOCAL, ONDE OCORREU O CRIME, E QUE ERA COMUM A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS CONTRA QUEM PRATICAVA CRIME NA ÁREA.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

-É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
PERSONALIDADE
DO REÚ

SANDRO MARQUES BATISTA
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES À ELEMENTAR DO TIPO PENAL. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTE À
CULPABILIDADE
E AOS
MOTIVOS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE PARA TODOS OS APELANTES.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A PERSONALIDADE DO AGENTE PARA O ACUSADO SANDRO MARQUES BATISTA, VERIFICO QUE A
CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME
FORAM CORRETAMENTE
VALORADOS. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE FOI APLICADADO AO RÉU SANDRO MARQUES BATISTA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTIVERAM-SE NEGATIVOS SOMENTE
CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME
, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, TORNANDO-A EM 2 (DOIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE EDUARDO MARQUES.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE TIAGO GOMES DE SOUZA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
8 (OITO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E
25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE REVISON FERREIRA BARRADAS
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
7 (SETE) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

RECURSO DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, CONCEDENDO, DE OFÍCIO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA QUALIFICADA POR LESÃO GRAVE PARA TORTURA SIMPLES DEFERIDA AOS CORRÉUS.

RECURSO DO APELANTE EDUARDO MARQUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DO APELANTE TIAGO GOMES DE SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

RECURSO DO APELANTE REVISON FERREIRA BARRADAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
dos recursos e
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de setembro de 2024 e término no dia 16 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que condenou, respectivamente,
SANDRO MARQUES BATISTA, TIAGO GOMES DE SOUSA
e
REVISON FERREIRA BARRADAS,
às de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 1º, I “a”, §§3º e 4º, II da Lei nº 9.455/1997, 288 do CP e 244-B do ECA,

e
EDUARDO MARQUES
às penas de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 1º, I “a”, §§3º e 4º, II da Lei nº 9.455/1997, 288 do CP, 244-B do ECA e 14, da Lei nº 10.286/2003.

Narrou a
denúncia
(ID nº 7271146), que no dia 31/07/2018, por volta das 18h00, o ofendido Bruno Guedes Bentes, 17 anos de idade, foi abordado pelo acusado
EDUARDO MARQUES
, vulgo Yoshi, e pelo adolescente Valmison, e forçado a acompanhá-los até o Campo Palmeiras, onde se encontraram com os demais acusados.

Segundo depoimentos, a vítima foi acusada pelos denunciados de ter furtado a casa de
FLÁVIO BARATA MONTEIRO,
vulgo “Boi Oio”, sendo agredida por eles com pau, galho de árvore, socos, chutes, coronhadas e com um extintor de incêndio. Além disso, a vítima foi arrastada pelo Campo Palmeira e levou um tiro na mão, efetuado por Flávio. Em seguida, os acusados empreenderam fuga.

Consta que a vítima conseguiu ajuda de um popular, que passava em uma motocicleta, e foi encaminhada para o Hospital Regional de Cametá, sendo transferido para atendimento médico em Belém, por ter sofrido sérias lesões.

Conforme apurado, a ação criminosa foi gravada pelo denunciado Eduardo, que após os fatos, compartilhou o vídeo nas redes sociais, demonstrando uma espécie de julgamento, no qual a vítima foi torturada e punida com um tiro por ter furtado a residência de um dos criminosos.

Durante oitiva, a vítima reconheceu todos os acusados como sendo os indivíduos que a torturaram, indicando que, no momento dos fatos, Eduardo, Sandro e Flávio portavam arma de fogo e este foi o responsável pelo disparo.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, a qual foi deferida, sendo dado cumprimento aos mandados de prisão, não logrando êxito nos mandados expedidos em face de Eduardo e Flávio, que ainda se encontram foragidos.

Os acusados
REVISON FERREIRA BARRADAS, OZIEL DE SOUZA PANTOJA
e
TIAGO GOMES DE SOUZA
, negaram a autoria dos fatos.

Em sede policial,
SANDRO MARQUES BATISTA
confessou que estava no local quando a vítima foi torturada, mas negou tê-lo agredido. Declinou que Eduardo e Valmison levaram a vítima para o Campo do Palmeiras, onde ele foi torturado pelos demais acusados. Informou que Flávio deu um tiro na mão da vítima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no
Art. 1°, I, “a”, §§3° e 4°, II, da Lei 9.455/1997, Art. 244-B do ECA e Art. 288, § único, do CPB. Além disso, denunciou Eduardo Marques e Sandro Marques Batista pela prática do crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/03, bem como Flávio Barata Monteiro pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

Em ID
7271163,
Recebimento da denúncia
no dia
19/09/2018
.

Em ID 7271175,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
realizada no dia 21/11/2018;

Em ID 7271184,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
realizada no dia 14/02/2019;

Em ID 7271322, determinação de juntada do procedimento 0800107-81.2018.8.14.0012, instaurado em face do adolescente Valmison para apurar o crime de tortura contra a vítima, como prova emprestada.

Em ID 7271322, Decisão de desmembramento do processo em face de Oziel de Souza Pantoja.

Na
sentença
(ID
7271372 a ID
7271379), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes nas penalidades do ar
tigo 1°, inciso I, alínea a, §§3° e 4°, inciso II, da Lei 9.455/1997, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, do ECA, bem como para condenar o apelante Eduardo Marques nas penalidades do artigo 14, da Lei n° 10.826/2003.

Em
razões recursais
(ID nº 11332254 – fls. 01/21),
o recorrente
REVISON FERREIRA BARRADAS
pugnou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pela absolvição dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores, pela desclassificação de tortura qualificada por lesão corporal grave para tortura simples, fixação da pena-base no mínimo legal, pela fixação do regime aberto para de cumprimento inicial de pena, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela suspensão condicional da pena e pela realização da detração.

Em
razões recursais
(ID nº 11332254 – fls. 22/46), o recorrente
EDUARDO MARQUES
pugnou pela absolvição dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores, pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela desclassificação de tortura qualificada por lesão corporal grave para tortura simples, fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela fixação do regime aberto para de cumprimento inicial de pena, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela suspensão condicional da pena e pela realização da detração.

Em
razões
recursais
(ID nº 11332254 – fls. 47/66),
o recorrente
TIAGO GOMES DE SOUZA
pugnou pela
absolvição dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores, pela desclassificação de tortura qualificada por lesão corporal grave para tortura simples, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pena-base no mínimo legal, pela fixação do regime aberto para de cumprimento inicial de pena, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela suspensão condicional da pena e pela realização da detração.

Em
contrarrazões
(ID 11332259)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de REVISON FERREIRA BARRADAS.

Em
contrarrazões
(ID 11332261)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de EDUARDO MARQUES.

Em
contrarrazões
(ID 11332263)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de TIAGO GOMES SOUZA.

Em
razões recursais
(ID 19018792), o recorrente
SANDRO MARQUES BATISTA
pugnou pela fixação das penas-base no mínimo legal ou pela aplicação da fração de 1/6 por cada circunstância negativada, pelo afastamento da agravante da reincidência, pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes, pela absolvição do crime de associação criminosa e pela revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões
(ID 19055155)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto em favor de SANDRO MARQUES BATISTA, para que, na segunda fase da dosimetria da pena dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores, seja afastada a agravante da reincidência.

Nesta instância superior
(ID 19148491), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação do réu
Sandro Marques Batista
, e pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos de apelação interpostos pelos réus
Revison Ferreira Barradas, Tiago Gomes de Souza e Eduardo Marques.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço parcialmente
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade,
havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PEDIDO DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

PEDIDO DO APELANTE REVISON FERREIRA BARRADAS

PRELIMINAR- NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial e ratificado em Juízo, nos autos do processo 0800107-81.2018.8.14.0012, o qual foi utilizado como prova emprestada. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime tortura não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

VIOLAÇÃO dO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo da redução da fração de aumento do concurso formal não foi devolvido ao Tribunal a quo, que apenas readequou a pena do embargante, em decorrência da aplicação de apenas uma majorante do roubo, pela aplicação do art. 68 do Código Penal. Portanto, a questão não pode ser apreciada, por haver flagrante supressão de instância.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa 3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram que o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas e de testemunhas no sentido da autoria, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação, portanto, não se aplica o precedente pretendido.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 879.252/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
III – (...). IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. O acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria do delito. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES EDUARDO MARQUES, REVISON FERREIRA BARRADAS E TIAGO GOMES DE SOUZA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TORTURA

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de tortura pelo exame de corpo de delito (ID 7271148), que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima e pelo vídeo em que a vítima aparece sendo agredida e ameaçada para confessar a prática do delito de roubo (ID 7271296).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas
.

Em depoimento prestado perante o Juízo, nos autos do processo nº 0800107-81.2018.8.14.0012, o qual foi utilizado como prova emprestada, após requerimento do Ministério Púbico, a vítima
BRUNO GUEDES BENTES
relatou que estava em via pública, quando Eduardo e Valmison lhe abordaram e lhe levaram para o Campo do Palmeiras. Declarou que os acompanhou, porque Eduardo lhe ameaçou com uma arma de fogo. Contou que, no local, estavam Eduardo, Valmison, Revison, Sandro, Tiago, Flávio e Oziel, os quais lhe obrigaram a confessar que tinha roubado Flávio e, em seguida, passaram a lhe agredir. Disse que Eduardo e Flávio são do Comando Vermelho. Relatou que Flávio deu um tiro em sua mão. Negou ter roubado Flávio.

Em juízo, a genitora da vítima
JAIDE DAS GRAÇAS GUEDES BENTES
contou que a polícia militar foi em sua casa para informar que Bruno tinha levado um tiro na mão. Relatou que Bruno lhe disse que dois indivíduos tinham o levado para o Campo do Palmeiras, onde o agrediram para que ele confessasse ter praticado um crime de roubo contra Flávio. Declarou que a vítima lhe contou que Eduardo, Sandro, Revison, Tiago, Flávio e Oziel praticaram a tortura física e psicológica contra ele. Informou que a vítima foi encaminhada para o hospital, onde o médico disse que não existia cirurgia para esse tipo de lesão e que ele ficaria sem o movimento dos dedos atingidos pelo disparo de arma de fogo.

O adolescente
VALMISON DO CARMO BARRADAS
relatou que, no dia do fato, se encontrou com Eduardo e ele lhe convidou para buscar a vítima. Disse que conseguiram encontrar a vítima e Eduardo o levou para o Campo. Declarou que não presenciou o que aconteceu no campo. Disse que, anteriormente, tinha ocorrido uma conferência, na qual foi constado que a vítima tinha roubado a casa de Flávio e de outra pessoa, então ele teve que passar pelo julgamento e ser punido. Relatou que lhe falaram que Revison não estava no campo. Contou que não sabe se Tiago estava no local. Disse que, no dia seguinte ao fato, Eduardo lhe mostrou o vídeo e lhe disse que Flávio atirou na mão da vítima.

Em sede policial, a testemunha
JOSÉ BENEDITO MENDES WANZELER
, declarou que foi convidado por Flávio para assistir a punição da vítima. Contou que, quando chegou ao Campo do Palmeiras, Bruno já estava sendo agredido. Informou que, no local, estavam os acusados Revison, Eduardo, Tiago, Flávio e Sandro. Declarou que os réus pertencem a organização criminosa Comando Vermelho e que, em razão do fato, o adolescente Valmison foi “batizado”, passando a integrar o grupo criminoso.

Em depoimento,
RENATA DOS SANTOS GUIMARAES
, delegada de polícia civil, relatou que estava circulando em vários grupos de WhatsApp o vídeo em que a vítima levava um tiro na mão. Contou que entrou em contato com o diretor do hospital municipal para solicitar informações. Declarou que conseguiram identificar quem era a vítima, porque ele já era conhecido da polícia por praticar pequenos furtos. Disse que localizaram a genitora de Bruno, a qual informou que ele estava na casa de parentes, por conta de ameaças. Contou que buscaram o adolescente para prestar depoimento e que ele apontou os acusados como autores do delito e, posteriormente, os reconheceu por fotografia. Relatou que que a vítima esclareceu que Valmison e Eduardo o buscaram em uma motocicleta e o levaram para o Campo do Palmeiras, onde os demais acusados estavam esperando-o. Contou que, no local, o ofendido foi agredido, em razão de ter furtado a casa de Flávio, o qual desferiu o tiro na mão da vítima. Informou que os acusados são de facção criminosa.

Em seu interrogatório, o acusado
TIAGO GOMES DE SOUSA
confirmou que, no dia do fato, estava no Campo do Palmeiras e que agrediu a vítima. Disse que Oziel e Revison não estavam no local. Declarou que já sabia que ia ocorrer uma conferência, porque a vítima tinha roubado a casa de Flávio. Informou que essa prática é comum na área contra quem pratica crimes na região. Contou que Valmison estava no Campo.

Em juízo, o acusado
EDUARDO MARQUES
contou que apenas filmou a ação, negando ter agredido a vítima. Relatou que levou a vítima, junto com o adolescente Valmison para o Campo. Disse que a vítima tinha furtado duas pessoas na comunidade e, por isso, se reuniram para fazer uma conferência. Declarou que todos os acusados faziam parte do grupo que comandava o bairro, exceto Revison. Confirmou que estava com uma arma de fogo calibre 32. Declarou que Oziel e Revison não estavam no local e não participaram do crime. Relatou que Sandro e Tiago agrediram a vítima e que Flávio deu o tiro na mão dele.

O acusado
SANDRO MARQUES BATISTA
declarou, em juízo, que não agrediu a vítima e que ficou apenas observando.

Disse que Oziel não estava no local, pois, na época, ele estava preso. Informou que Flávio deu um tiro na mão vítima. Negou que Eduardo e Tiago tenham agredido o ofendido.

Em juízo, o acusado
REVISON FERREIRA BARRADAS
disse que não conhece os outros acusados e que não residia no mesmo bairro que eles. Relatou que também não conhecia a vítima. Declarou que o ofendido lhe reconheceu por meio de uma fotografia antiga e que deve ter se confundido.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora apelantes no crime de tortura, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no

art. 1º, inciso I, alínea “a”, §§3º e 4º, inciso II, da Lei 9.455/1997
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tortura, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA QUALIFICADA POR LESÃO CORPORAL GRAVE PARA TORTURA SIMPLES

Neste tópico, a defesa
requer a desclassificação do crime de tortura qualificada por lesão corporal grave para o crime de tortura simples, em razão da inexistência de comprovação de lesão grave na vítima.

Assiste razão às defesas.

O
artigo 129,

§ 1º
,

do Código Penal
, dispõe que:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º
Se resulta:

I
- Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II
- perigo de vida;

III
- debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV
- aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

No caso em análise, o laudo pericial (ID 7271148) atestou que a lesão não resultou em perigo de vida, bem como julgou prejudicado os seguintes quesitos:
ter a vítima ficado incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias e ter ficado com debilidade permanente de membro, sentido ou função.

Portanto, não caracterizada nenhuma das hipóteses de incidência da
lesão corporal
de natureza
grave, prevista no 1º do artigo 129 do Código Penal, impositiva a desclassificação do para crime de tortura simples.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Da mesma forma,
o apelante
Revison Ferreira Barradas
não deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, tipificado
no artigo 244-B, do ECA, eis que restou plenamente demonstrado, que a ação criminosa foi praticada por ele e pelos demais acusados, junto com o adolescente
Valmison do Carmo Barradas
, conforme o depoimento da vítima e das testemunhas.

Como sabido, para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa.

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
:

“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Singrando estes mares, imperioso trazer à baila o entendimento jurisprudencial consagrado nas
cortes pátrias
:

EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS.

1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o menor a infração penal ou a induza a pratica-la
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável
.
(TJ/MG – Bem. Infring. e de Nulidade: 10024131918245003 MG, Relator: RUBENS GABRIEL SOARES, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020).
Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE ATIPICIDADE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ.

(...). 2.
A Terceira Sessão do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.127.954/DF – Representativo de Controvérsia -, firmou entendimento no sentido de que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a participação do menor na prática do delito em companhia de agente imputável
. Inteligência da Súmula 500/STJ. (...).
(STJ – HC: 150.590 DF 2009/0201621-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015). (
GRIFEI)

Sendo assim, considerando que restou devidamente comprovada, nos autos, a prática do
crime de corrupção de menores
,
não há como ser acolhida
a pretensão absolutória do apelante Revison Ferreira Barradas.

Com relação aos acusados
Eduardo Marques
e
Tiago Gomes de Souza,
embora o objeto dos seus recursos de Apelação também seja a absolvição do crime de corrupção de menores, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 19/09/2018,
consoante se verifica em ID 7271163 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 20/10/2020
, condenando, igualmente, os ora recorrentes à
pena em concreto de
11 meses de reclusão.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). (GRIFEI).

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificada causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109, VI, do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (GRIFEI)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que os
recorrentes foram condenados à pena concreta e definitiva de
11 meses de reclusão
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

3 anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID
7271153 e 7271154
,

que à época dos fatos os recorrentes eram menores de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 1 (um) anos e 06 (seis) meses
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2018) e da prolação/publicação da sentença penal condenatória
(20/10/2020)
transcorreram mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Desse modo, está extinta a punibilidade dos ora apelantes
Eduardo Marques
e
Tiago Gomes de Souza
do crime de corrupção de menores, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO

Objetivam os apelantes, neste particular, que se
proceda à detração da pena do período já cumprido por eles
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é questão atinente à execução da pena e sob tal circunstância deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais, como nos orienta a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal.
(TJ-MG - APR: 10702170762026001 Uberlândia, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022) Grifei.

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Requerem, igualmente, os apelantes a absolvição pelo crime de associação criminosa, pois, alegam que não restaram configurados seus elementos constituintes.

Esclareço que

para a configuração do referido delito é necessária a demonstração de habitualidade e de permanência da
societas criminis
,
a existência de no mínimo três pessoas
e
o objetivo de reiteração criminosa indeterminada,
circunstâncias essas que se encontram positivadas nos autos.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 2. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Compulsando os autos, observo que o
modus operandi
da associação criminosa foi revelado por meio do depoimento do acusado Tiago Gomes de Souza, o qual informou que era comum a realização de conferências contra quem praticava crimes na área. Ademais, o réu Eduardo Marques relatou, em juízo, que comandava o bairro, junto com os demais acusados e que, no dia do fato,

se reuniram para fazer uma conferência, porque a vítima tinha furtado duas residências na comunidade.

Em sede policial, a testemunha José Benedito Mendes Wanzeler afirmou que os acusados eram membros da facção Comando Vermelho e que, no dia do fato, o adolescente Valmison foi “batizado” pelo grupo, o que foi corroborado, em juízo, pelo depoimento da vítima e da autoridade policial.

Nesse contexto,
entendo que restou devidamente comprovada a existência do quantitativo mínimo de agentes para a caracterização do crime de associação criminosa, bem como provada a permanência do vínculo associativo entre os apelantes.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade dos acusados pelo crime de associação criminosa.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

PEDIDOS DO APELANTE EDUARDO MARQUES

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TORTURA

Pretende a defesa absorção do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, com aplicação ao caso do princípio da consunção, uma vez que o porte de arma seria meio para realização do crime de tortura. Todavia, é importante mencionar que, no caso em questão, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a
extinção da punibilidade
em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva estatal.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Entretendo, na data do crime, o réu tinha menos de 21 anos de idade, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, ficando no patamar de dois anos, nos termos do art. 115 do CPB.

Dessa forma, como entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2018) e da prolação/publicação da sentença (
23/10/2020),
transcorreram-se mais de 02 (dois) anos, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa.

PEDIDOS DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

O apelante requer que seja aplicado ao caso o concurso formal de crimes, e não o concurso material como fixado na sentença.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido,
estendendo o benefício de ofício ao apelante Revison Ferreira Barradas.

O artigo 70, do Código Penal prevê:
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

No caso, entendo que há concurso formal entre os delitos de tortura e de corrupção de menores, uma vez que, mediante única ação, os apelantes praticaram ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito de tortura.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "
Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
" ( AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) (GRIFEI).

O mesmo raciocínio não se aplica entre os crimes de tortura e associação criminosa, pois, nessa hipótese, os delitos se consumam em momentos diversos, não configurando, assim, o concurso formal
. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Arts. 33 e 35 caput c/c art. 40, IV, todos da lei 11.343/06, em concurso material. Apelo defensivo pretendendo a absolvição. Descabimento. Crimes de tráfico e associação para o tráfico, com aplicação da majorante do uso de arma de fogo. Materialidade comprovada. Autoria inconteste. Depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que participaram da prisão. Validade. Súmula nº 70 do TJERJ. Associação para o tráfico. Vínculo associativo que se mostra evidente pela própria confissão do ora apelante de que recebia pagamento de grupo criminoso para a guarda dos entorpecentes. A dosimetria das penas não merece qualquer reparo. Grande quantidade e diversidade de drogas. Aumento da pena base que se mostrou devida e fundamentada. Causas de aumento de pena corretamente aplicadas. Condenação por associação que afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06.
Concurso material entre os crimes. Os crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas são autônomos e decorrem de desígnios independentes, que acontecem em momentos distintos, circunstâncias caracterizadoras do Concurso Material.
Sentença que se mostra incensurável. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. (TJ-RJ - APL: 01248153220218190001 202205014831, Relator: Des(a). CELSO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2022) (GRIFEI).

Diante disso, reconheço o crime de tortura e de corrupção de menores, em concurso formal, e o crime de associação criminosa, em concurso material.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

No que pertine ao pedido de afastamento da agravante da reincidência, entendo que não razão assiste ao ora apelante.

Conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais
(ID 7271158)
, o acusado estava em cumprimento de pena (Procedimento nº
00003217320098140012
), quando praticou o crime. Assim sendo, resta configurada a agravante da reincidência, tendo em vista que o prazo de 05 (cinco) anos, previsto pelo nosso ordenamento jurídico, para a extinção dos efeitos da reincidência só começa a ser calculado a partir do cumprimento total ou da extinção da pena.
Senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. REINCIDÊNCIA EM CRIMES IDÊNTICOS. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. I Comprovado o início do prazo depurador em 09/03/2016 e o delito em apreço acorreu dia 03/11/2016, conclui-se que, não transcorreu o prazo de 5 anos entre descaracterizar a reincidência, não restando dúvida quanto a aplicação referida da agravante. II ? Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal. Em outras palavras, o apelante é reincidente em crime idêntico (praticou dois crimes de furto simples em um transcurso de prazo inferior a 5 anos). Pelo demonstrado, não merece revisão ou mesmo reparos o procedimento dosimétrico das penas, porquanto o magistrado a quo aplicou as sanções de forma correta, nos termos do sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 00975833820178090074 IPAMERI, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R)

PEDIDOS DOS APELANTES TIAGO GOMES DE SOUZA E EDUARDO MARQUES

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE.

A defesa pugnou pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea para diminuir as penas dos apelantes na segunda fase da dosimetria.

Quanto ao pleito do apelante Eduardo Marques,
julgo
prejudicado
o pedido em relação ao crime de associação criminosa, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 7271372- 7271378), reconheceu
a circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
diminuindo a pena deste crime na segunda fase da dosimetria.

No mesmo sentido, também se encontra
prejudicado
o pedido do apelante Tiago Gomes de Souza de reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de tortura.

Com relação ao crime de tortura, acolho o pedido do recorrente Eduardo Marques,
uma vez que este confessou em juízo que levou a vítima para o Campo do Palmeiras e, no local, filmou as agressões que ele sofreu.

Ressalto que
o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime, como prevê o
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
– independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

A esse respeito, leia-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrário sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular
. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (
STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (GRIFEI).

Assim, o acusado Eduardo Marques faz jus à atenuante da confissão espontânea para o crime de tortura.

Igualmente, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão o réu Tiago Gomes de Souza no que diz respeito ao crime de associação criminosa, tendo em vista que, em juízo, confessou que que era comum a realização de conferências contra quem praticava crime na área.

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Requerem as defesas o direcionamento das penas-base ao mínimo legal. Subsidiariamente, o apelante Sandro Marques Batista requereu que seja fixado o aumento na fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada.

Esclareço, inicialmente, que o pedido das defesas resta
prejudicado
em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, uma vez que estes já tiveram suas penas-base fixadas no mínimo legal.

Quanto ao crime de tortura, adianto que
acolho parcialmente
o pedido do apelante Sandro Marques Batista, afastando a valoração negativa da personalidade do agente e aplicando a fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativada. Por outro lado,
não

acolho
o pedido dos apelantes Eduardo Marques, Tiago Gomes de Souza e Revison Fereirra Batista, porém, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

No que diz respeito à dosimetria da pena do crime de tortura, as defesas alegam ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam, a
culpabilidade
e os
motivos do crime
para todos os apelantes e a
personalidade do agente
apenas para o acusado Sandro Batista Marques, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a penas ser aplicada no seu mínimo legal.

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente a
personalidade
do

apelante Sandro Marques Batista, pois, limitou-se a mencionar que este possui personalidade violenta e voltada para a prática de ilícitos, o que não constitui motivação concreta para a ponderação negativa do referido vetor judicial,
o qual passará a ter
valoração neutra
.

Acerca deste entendimento, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE.
I - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos. II -
O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes
. III - Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07123699420208070007 1436581, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022) (GRIFEI).

Esclareço que a análise da personalidade do agente demanda certa complexidade de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição, mas resulta da inspeção do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo necessário para a sua valoração negativa a demonstração concreta de desvio de personalidade, independentemente de perícia, o que não ocorreu no caso.

No entanto, quanto aos
motivos do crime
e à
culpabilidade
foram corretamente valorados pelo juízo sentenciante.

Com relação
à culpabilidade
, entendo que as múltiplas agressões físicas sofridas pela vítima, extrapolam os limites próprios do tipo penal e demonstram a maior reprovabilidade da conduta dos agentes, ensejando a valoração negativa da referida circunstância judicial.

No que diz respeito aos
motivos do crime
, entendo que o fato de o crime de tortura ter sido praticado para a realização do denominado “tribunal do crime”, demonstra a maior reprovabilidade da conduta dos agentes.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes (culpabilidade e motivos do crime), com base no livre convencimento motivado, porém os réus fazem jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8.(...). 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) (GRIFEI).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base do crime de tortura na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE
EDUARDO MARQUES

DO CRIME DE TORTURA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade, razão pela qual, em observância à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no patamar mínimo legal,
qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presente a causa de aumento referente ao crime ter sido praticado contra adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
3 (três) anos de reclusão
, nos termos do artigo 8° da Lei n°8.072/1990.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém, presente as atenuantes da confissão e da menoridade, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las,
mantendo a pena no patamar acima descrito
.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Verificando a presença de
Concurso Material
(artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas, totalizando
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE
TIAGO GOMES DE SOUZA

DO CRIME DE TORTURA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade, razão pela qual, em observância à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no patamar mínimo legal,
qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presentes a causa de aumento referente ao crime ter sido praticado contra adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
3 (três) anos de reclusão
, nos termos do artigo 8° da Lei n°8.072/1990.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém, presente as atenuantes da confissão e da menoridade, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las,
mantendo a pena no patamar acima descrito
.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Verificando a presença de
Concurso Material
(artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas, totalizando
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE SANDRO MARQUES BATISTA

DO CRIME DE TORTURA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presente a causas de aumento referente ao crime ter sido praticado contra adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

DO CRIME DE CORRPUÇÃO DE MENORES

1ª fase:

Fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão.

2ª fase:
presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição ou de
aumento, permanecendo a pena em
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão.

Havendo
Concurso Formal
entre os crimes de tortura e corrupção de menores, aplico a pena de apenas um deles, qual seja, a mais grave, que considero ser o de tortura, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
3 (três) anos de reclusão
, nos termos do artigo 8° da Lei n°8.072/1990.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Verificando a presença de
Concurso Material
entre os crimes de tortura e associação criminosa (artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas, totalizando
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e
25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE
REVISON FERREIRA BARRADAS

DO CRIME DE TORTURA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantenho a pena no patamar acima descrito.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presente a causa de aumento referente ao crime ter sido praticado contra adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão.

DO CRIME DE CORRPUÇÃO DE MENORES

1ª fase:

Fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantenho a pena no patamar acima descrito.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição ou de
aumento de pena, tornando-a em
1 (um) ano de reclusão.

Havendo
Concurso Formal
entre os crimes de tortura e associação criminosa, aplico a pena de apenas um deles, qual seja, a mais grave, que considero ser o de tortura, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
3 (três) anos de reclusão
, nos termos do artigo 8° da Lei n°8.072/1990.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantenho a pena no patamar acima descrito.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Verificando a presença de
Concurso Material
entre os crimes de tortura e associação criminosa (artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas, totalizando
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
dar parcial provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
setembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024